Tribunal: TJES
Processo: 5005767-87.2024.8.08.0035
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005767-87.2024.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ISIS URANIA REIS

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: REEXAME NECESSÁRIO.

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). NEGATIVA FUNDAMENTADA EM REGULAMENTAÇÃO INFRALEGAL. AFRONTA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de reexame necessário de sentença que concedeu a segurança para determinar a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) em favor da impetrante, referente ao período compreendido entre 08-08-2014 e 31-12-2018, totalizando 4 anos, 4 meses e 23 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia reside na possibilidade de negativa da expedição da CTC pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, sob o fundamento de que tal documento somente poderia ser emitido a ex-segurados do RPPS ou ex-militares do SPSM.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O direito à obtenção da Certidão de Tempo de Contribuição encontra amparo nos incisos XXXIII e XXXIV, alíneas "a" e "b", do art. 5º da Constituição Federal, que asseguram o direito de qualquer cidadão à obtenção de informações e certidões para defesa de direitos.
4. A exigência imposta pela autarquia previdenciária contraria a Constituição Federal e restringe indevidamente o direito do servidor ativo de obter a CTC para fins previdenciários, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

5. A negativa da administração pública lastreada em normativos infralegais que conflitam com a Carta Magna configura afronta a direito líquido e certo, justificando a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento
:
1. O servidor público, mesmo na ativa, tem direito líquido e certo à obtenção da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), nos termos do art. 5º, XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal.
2. Regulamentos administrativos não podem restringir direito fundamental garantido pela Constituição, sob pena de ilegalidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RMS 57.634/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 25-03-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a respeitável sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO N. 5005767-87.2024.8.08.0035.

REMETENTE: JUÍZA DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL.

PARTE INTERESSADA ATIVA: ISIS URANIA REIS.

PARTE INTERESSADA PASSIVA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
eminente
Juíza
de Direito
da Segunda
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de
Vitória – Comarca da Capital
remeteu a este egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário da sentença os autos d
o “mandado de segurança”
impetrado Isis Urania Reis em razão de ato alegado coator atribuído ao senhor
Gerente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo.

Por meio da respeitável sentença foi concedida a segurança e determinada “a expedição da CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FRACIONADA, referente ao período compreendido entre 08/08/2014 e 31/12/2018, totalizando um intervalo fracionado de 4 anos, 4 meses e 23 dias”.

Não há recurso voluntário.

Nenhum reparo merece a respeitável sente
n
ça.

Conforme salientou a ilustre Julgadora singular “A autoridade coatora argumenta a impossibilidade de emissão da certidão, fundamentando-se no fato de que tal documento é restrito a ex-segurados do RPPS ou ex-militares do SPSM, condição que não se aplica à impetrante, que continua a exercer suas funções como agente de suporte educacional, encontrando-se, portanto, na ativa”,
sendo esclarecido que
“a obtenção de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) e demais documentos referentes ao tempo de serviço é direito de todo servidor, consoante disposto no artigo 5º, inciso XXXIII e inciso XXXIV, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal”
e que é “evidente que a negativa à expedição da CTC solicitada pela impetrante sob o fundamento de que só poderá ser emitida caso a servidora seja exonerada do cargo efetivo, lastreada em normativos que conflitam com a Lei Maior, viola direito líquido e certo da impetrante, razão pela qual a sentença concessiva da ordem se impõe”
.

Posto isso,
mantenho
a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.